Tribunal: TJDFT
Processo: 0702708-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 976 DO CPC. INADMISSÃO DO IRDR.
1. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR tem por objetivo dirimir controvérsia sobre questão unicamente de direito para afastar risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica (artigo 976, I e II, do CPC). Busca uniformizar o entendimento dos Tribunais criando um modelo a ser seguido. Todavia, para a instauração do incidente é necessário que ocorra, simultaneamente, a repetição de processos que tratem da mesma questão de direito e haja risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.
2. No presente caso, o incidente tem o objetivo de uniformizar a seguinte tese jurídica: nulidade de cláusula em contrato de crédito consignado, por suposta violação aos deveres de informação aos consumidores do Banco BMG S.A.
3. A situação trazida pelo Suscitante não se insere nas hipóteses previstas no artigo 976 do CPC. Ocorre que traz questões de fato, mas não de direito.
4. Não há como presumir que houve falha ou violação no dever de prestar informação pela instituição financeira a todos correntistas. Há situação individualizada que, por necessitar de produção de provas e contraditório, não se submete às regras de admissão do incidente.
A simples repetição de demandas com a mesma controvérsia, as quais necessitam de instrução probatória e análise fática, não comporta a instauração do incidente proposto.
5. Incidente de Resolução de demandas repetitivas não admitido. Maioria.